Tribunal: TJMT
Processo: 0019167-19.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA

Número do Protocolo: 137573/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO RITO ESPECÍFICO DOS ARTIGOS 730 E 731 DO CPC/73 (VIGENTES À ÉPOCA) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A execução de sentença proposta contra a Fazenda Pública está sujeita ao rito previsto nos artigos 730 e 731 do CPC/73 (aplicáveis à época).
Deste modo, não há óbice para instaurar-se a fase de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação de conhecimento, não sendo necessário processo executivo autônomo. Precedentes desta Corte e do STJ.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá nos autos de Embargos da Execução no 137573/2015, opostos pelo apelante em desfavor de Clínica de Doenças Renais Ltda, ora Apelada, em cumprimento de sentença, na qual o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC/1973; bem como condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (Fls. 38/40).
Para tanto, a apelada ajuizou Ação Ordinária de Cobrança, que ao final condenou o apelante ao pagamento do valor descrito na inicial, com as devidas correções.
Após transitar em julgado, a apelada pleiteou nos próprios autos o cumprimento de sentença, originando a citação do Município, que opôs embargos à execução.
Os referidos embargos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que a execução de título judicial contra a Fazenda Pública se dá por meio de cumprimento de sentença nos próprios autos sem exigência de custas e nova distribuição.
Nas suas razões recursais, alega em preliminar a nulidade da intimação da sentença atacada, pois a publicação no diário eletrônico (fl.56) consta de forma diferente da sentença de fato prolatada (fls.38/40), induzindo o apelante a erro, como se o mesmo tivesse obtido êxito em seu pedido.
No mérito, sustenta que o cumprimento da sentença em face da fazenda pública deveria ser em autos apartados, por ser de natureza autônoma, havendo um procedimento diferenciado. Que o rito escolhido pela apelada não foi recepcionado pelas alterações do código de Processo Civil de 2015.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para, reformando a sentença, anular o processo executivo, por inadequação processual e, de consequência, inverter os ônus sucumbenciais (Fls.41/54).
A Apelada apresentou suas contrarrazões, às fls. 60/63, pugnando pelo desprovimento do recurso apelatório.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 72/73-TJ, deixa de emitir parecer, por não vislumbrar interesse público.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA INTIMAÇÃO
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A Apelante arguiu a preliminar de nulidade intimação de sentença, aduzindo que devido ao erro no texto publicado, este imaginou que havia tido êxito em seu pedido.
Contudo, razão não assiste à Apeante.
No caso dos autos, ainda que constatado vício no teor do texto da r.sentença publicada, o Apelante teve posterior ciência do conteúdo desta decisão, tanto que interpôs o presente recurso.
Entretanto, limitou-se a suscitar a nulidade da intimação e reabertura do prazo processual, providências desnecessárias diante da ciência, a qual supriu o vício constatado.
Deste modo, não se justifica a declaração de nulidade do ato, já tendo ocorrido a formação da coisa julgada diante da inércia da ré.
Em razão disto, rejeito a preliminar aventada.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme delineado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá nos autos de Embargos da Execução no 137573/2015, opostos pelo apelante n cumprimento de sentença, em desfavor de Clínica de Doenças Renais Ltda, ora Apelada, que o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente, extinguindo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC/1973; bem como condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que razão não assiste ao Município Apelante.
Com efeito, o rito específico das execuções contra a Fazenda Pública se encontra, de fato, disciplinado nos artigos 730 e 731 do CPC/73 (aplicável à época):
Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras:
I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente;
II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito.

Art. 731. Se o credor for preterido no seu direito de preferência, o presidente do tribunal, que expediu a ordem, poderá, depois de ouvido o chefe do Ministério Público, ordenar o sequestro da quantia necessária para satisfazer o débito.

Contudo, concernente à forma procedimental adotada, porquanto a Embargada/Apelada requereu o cumprimento de sentença, nos próprios autos, nos termos do art. 475-I e seguintes do CPC/73 (aplicável à época), não verifico qualquer nulidade, mácula, ou qualquer prejuízo para o Município Embargante/Apelante, pois as execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública seguem o rito previsto no art. 730 e seguintes do CPC/73, tendo como instrumento de defesa os embargos à execução, constante do art. 741 do CPC/73.
Assim, uma vez observado o rito específico do artigo 730 do CPC/73 (aplicável à época), como ocorreu com a citação do Município, no presente caso, não há impedimento para instaurar a fase de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação de conhecimento, não sendo necessário a instauração de processo executivo autônomo.
Destarte, a execução autônoma não significa que deve ser processualizada em autos apartados, mas, sim, adequada à norma processual civil pertinente.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais:
PROCESSUAL CIVIL. NÃO-OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 5 Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente 458611-6- AC -(22-Ka) FORMAS. (...) 2. Como bem decidiu o Tribunal de origem, o art. 730 do Código de Processo Civil não estabelece expressamente que a execução contra a Fazenda Pública deva seguir em autos distintos do processo de conhecimento onde se formou o título executivo. De qualquer forma, consta do acórdão recorrido, com acerto, que o vício no procedimento só pode trazer nulidade, como se sabe quando há prejuízo, e esta regra decorre do princípio da instrumentalidade das formas, que foi corretamente aplicado na decisão impugnada. No caso concreto, conforme consignado pelo Tribunal de origem, não houve qualquer prejuízo: a execução se processou na forma prevista no art. 730 do Código de Processo Civil, apesar de seguir nos mesmos autos. Em assim decidindo, a Corte Estadual não contrariou a Lei n. 11.382/2006, tampouco os arts. 283 e 730 do Código de Processo Civil; muito pelo contrário, decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada neste Tribunal Superior. Aplica se ao caso, mutatis mutandis, o seguinte precedente a respeito do princípio da instrumentalidade das formas: 'Esta Corte vem entendendo que em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas é possível, inclusive, processar os Embargos nos próprios autos da execução, por se tratar de irregularidade sanável. Inteligência do art. 244, do Código de Processo Civil.' (REsp 556.282/SE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 01/03/2004, p. 172). 3. Recurso especial não provido.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1244904/RR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, publ. no Dje 05/05/2011). Grifei.

(...) 1. A execução de sentença contra a Fazenda Pública procede-se na forma disposta no artigo 730 do Código Instrumental, podendo ser manejada nos próprios autos do processo em que constituído o título judicial, não obstante as modificações trazidas pela Lei n. 11.232/2005, eis que as peculiaridades da execução contra o ente público permanecem, não lhe causando nenhum prejuízo; prestigia, ainda, a finalidade da inovação no diploma processual civil, que é de dotar de maior efetividade e celeridade o cumprimento de obrigação já reconhecida por sentença transitada em julgado. (...) (TJGO, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento 180487-51.2014.8.09.0000, Rel. Juiz Eudélcio Machado Fagundes, DJe 1605 de 13/08/2014). Grifei.

(...) Não se vislumbra empecilho à execução de sentença, contra a Fazenda Pública, nos próprios autos dos quais se originou, mormente quando imprimido, pelo julgador, o correto procedimento, previsto nos artigos 730 e 731, do CPC, haja vista aqueles não terem sido alcançados pelas alterações introduzidas pela Lei n. 11.232/2005. (...). (TJGO, 5a Câmara Cível, DGJ no 74870-30.2010, julgado em 21/03/2013, Rel. Des. Alan S de Sena Conceição). Grifei.

(...) As execuções de sentença propostas contra a Fazenda Pública estão sujeitas ao rito previsto no artigo 730 e 731 do CPC/73, e, observado o rito específico nos aludidos artigos, não há óbice para instaurar a fase de cumprimento de sentença, nos próprios autos da ação de conhecimento, não sendo necessário processo executivo autônomo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 75939- 39.2015.8.09.0032, Rel. DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5A CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/05/2016, DJe 2032 de 20/05/2016). Grifei.

(...) Desde que seguido o rito do artigo 730 do Código 7 Gabinete do Desembargador Francisco Vildon J. Valente 458611-6- AC -(22-Ka) de Processo Civil, não há impedimento para instaurar a execução de sentença contra a Fazenda Pública nos próprios autos da ação de conhecimento. 2 - Apelo desprovido. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 117897- 05.2015.8.09.0032, Rel. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3A CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/05/2016, DJe 2039 de 03/06/2016). Grifei.

Portanto, no caso em tela, não constato mácula no julgamento dos embargos à execução, a ser rechaçado pelo recurso interposto.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença, por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR